Tribunal: TJSP
Processo: 1010340-61.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Rejeição. Prestação de serviços. Rescisão unilateral. Multa declarada inexigível em ação autônoma. Inexistência de título hígido reconhecida. Execução nula (art. 803, I do CPC). Extinção. Recurso provido.